Tribunal: TJMT
Processo: 0038336-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 38336/2020
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO ACOLHIDO.
Tanto a presença de equívoco manifesto ou mesmo omissão na decisão embargada possibilita o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.
É cediço que as sanções do art. 12, incisos I, II e III, da Lei no 8.429/92, não são necessariamente cumulativas e devem ser analisadas em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que a reprimenda a ser aplicada ao agente ímprobo seja suficiente à repressão e à prevenção da improbidade.
In casu, de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos, é pena proporcional à prática do ato improbo apontado, até porque não restou evidenciado que a conduta do agente tenha lhe proporcionado qualquer enriquecimento ilícito ou ocasionado grande prejuízo ao erário, além de não exercer mais a função pública, sendo certo que a sanção cominada é suficiente à repressão e à prevenção da improbidade.

EMBARGANTE:
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes apresentados por Getúlio Gonçalves Viana em desfavor do acórdão prolatado nos autos da Ação Civil Pública n. 4611-53.2010.811.0037, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso que deu provimento parcial ao recurso para excluir a pena de ressarcimento de danos ao erário e para reduzir a sanção de multa civil para 10 (dez) vezes o valor da última remuneração, mantida a sentença nos seus demais termos (fls. 641/650).
O Embargante alega que o acórdão possui contradição interna e, também omissão, uma vez que, mesmo tendo excluído a sanção de devolução ao erário e reduzido drasticamente a multa, manteve intacta a pena de suspensão dos direitos políticos.
Assevera que esta Câmara deveria ter excluído também a pena de suspensão dos direitos políticos, sobretudo porque o parágrafo único do artigo 12 da Lei de Improbidade dispõe que “na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim com o proveito patrimonial obtido pelo agente”.
Aduz que inexistindo dano ao erário (tanto é que se afastou a pena de ressarcimento) e proveito patrimonial do Apelante, revela-se excessiva a manutenção da pena de suspensão dos direitos políticos que fora fixada em 04 (quatro) anos, ou seja, em patamar intermediário pelo juízo a quo.
Nesse sentido, afirma que há omissão quanto ao parágrafo único do artigo 12 da LIA, bem ainda contradição interna entre os argumentos vertidos no acórdão, pois, ao mesmo tempo em que se reconhece o excesso por parte do juízo sentenciante tocante à penalidade de multa nada se fundamenta para fins de manutenção da pena capital.
Assinala que o não acolhimento dos presentes embargos importará quando interposto o apelo nobre, a determinação de retorno dos autos para que seja enfrentada a matéria com fundamentação analítica.
Sustenta que o caso reclama, acolhimento dos embargos para que se exclua, ou ao menos e reduza ao patamar mínimo a sanção de suspensão dos direitos políticos.
Por tais razões, requer que seja recebido e processado o presente recurso para suprir a omissão no tocante a aplicação do artigo 12, parágrafo único da LIA, bem ainda de forma a ser corrigida a contradição interna argumentativa, tudo para o fim excluir a sanção de suspensão dos direitos políticos imposta em desfavor do apelante ou reduzi-la para o mínimo legal de 3 (três) anos, em assim não entendendo, requer-se a expressa manifestação desta Egrégia Câmara tocante à aplicabilidade do artigo 12, parágrafo único da Lei 8.429/1992 (fls. 653/656).
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos presentes embargos, alegando que o inconformismo do Recorrente não encontra guarida, vez que os aclaratórios têm fundamentação vinculada e restrita em razão da sua específica função integrativa, que se limita a sanar obscuridade, omissão, contradição ou correção de erro material contido no julgado, sendo imprestável à pretensão de obter o reexame de matéria já decidida pelo Tribunal, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
Afirma que as questões levantadas traduzem inconformismo com a decisão desfavorável, e se mostram protelatórias.
Argumenta que o acórdão combatido enfrentou as questões suscitadas impecavelmente no aclaratório ainda que por ângulo diverso do exposto pelo Embargante e de forma abrangente, não existindo nenhuma contradição a ser sanada, denotando ato paliativo pela não concordância do julgamento.
Afiança que aqui e agora, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (fls. 660/661).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Getúlio Gonçalves Viana em desfavor do acórdão prolatado nos autos da Ação Civil Pública n. 4611-53.2010.811.0037, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso que deu provimento parcial ao recurso para excluir a pena de ressarcimento de dano ao erário e para reduzir a sanção de multa civil para 10 (dez) vezes o valor da última remuneração, mantida a sentença nos seus demais termos (fls. 641/650).
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.
A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Acerca dos embargos de declaração, leciona a doutrina:
(...)
Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.
(...)
2.2. Erro material
O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. (...)
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. (...)
2.3. Contradição
Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência, (...). Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, (...)
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
2.4. Omissão
2.4.1. Generalidades
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)
A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)
Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.
(...)
2.5. Obscuridade
A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (19), quer porque escrita om passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível.
A obscuridade á a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. (...) Quando o juiz ou o tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida.
(SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).
O Recorrente sustentou que a decisão se revela omissa e contraditória, merecendo ser aclarada, atribuindo-se aos declaratórios efeitos modificativos.
Disse que mesmo tendo excluído a sanção de devolução ao erário e reduzido drasticamente a multa, o acórdão manteve intacta a pena de suspensão dos direitos políticos fixada no patamar intermediário de 04 (quatro) anos.
Embora tenha assentado no dispositivo do acórdão deliberação para excluir a pena de ressarcimento de danos ao erário e para reduzir a sanção de multa civil para 10 (dez) vezes o valor da última remuneração, a sentença foi mantida nos seus demais termos, deixando de consignar acerca da manutenção da sanção de suspensão dos direitos políticos ou sua eventual minoração, como formulado no apelo (fls. 641/650). A fim de que seja sanada a omissão apontada, devem ser acolhidos os presentes aclaratórios.
Aponta a Constituição a improbidade administrativa como causa a afastar o indivíduo da cidadania. Ocupa-se de privação temporária (suspensão), nos termos do regramento expresso do seu art. 37, § 4o, veja:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Grifos acrescidos.
O doutrinador Flávio Sátiro Fernandes, enuncia:
“A improbidade, por sua vez, significa a má qualidade de uma administração, pela prática de atos que implicam em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo do erário ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a pública administração. Em suma, podemos dizer que todo ato contrário à moralidade administrativa é ato configurador de improbidade. Porém, nem todo ato de improbidade administrativa representa violação à moralidade administrativa”.
O preceito passou a operar sua força cogente com a Lei no 8.429, de 02/06/92.
O referido verbete em seus arts. 1o a 3o, consagra três modalidades por meio das quais a improbidade pode manifestar-se. São elas: os atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9o, I a XII), causem prejuízo ao erário (art. 10, I a XIII), ou atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11, I a VII).
Segundo a categoria em que se encontra inserido o acusado de ato de improbidade, variará o tempo de suspensão dos direitos políticos.
Destarte, na hipótese de enriquecimento ilícito, será de oito a dez anos, na de dano ao erário, de cinco a oito anos, e, por último, quando versar atentado a princípios da administração, de três a cinco anos.
Na fixação desse interregno, o magistrado sopesará, entre outras circunstâncias, a extensão do dano causado, bem como o proveito obtido pelo agente.
É cediço que as sanções do art. 12, incisos I, II e III, da Lei no 8.429/92, não são necessariamente cumulativas e devem ser analisadas em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que a reprimenda a ser aplicada ao agente ímprobo seja suficiente à repressão e à prevenção da improbidade. Transcreve-se:
(...)
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. (Incluído pela Lei Complementar no 157, de 2016).
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
Revela o fato jurídico processual que originariamente o Ministério Público Estadual manejou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor do Embargante, por utilizar propaganda institucional para divulgar sua imagem, lhe sendo impostas as sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92.
Na espécie, a conduta ímproba mencionada alhures, foi enquadrada nos artigos 9° e 10, contudo, após recursos, sobrelevou tão somente a hipótese mencionada no art. 11 para a qual estão previstas as seguintes sanções:
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei no 12.120, de 2009). (...)
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
Neste tirocínio, de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos, é pena proporcional à prática do ato improbo apontado, até porque não restou evidenciado que a conduta do agente tenha lhe proporcionado qualquer enriquecimento ilícito ou ocasionado grande prejuízo ao erário, além de não exercer mais a função pública, sendo certo que a sanção cominada é suficiente à repressão e à prevenção da improbidade.
Outrossim, consigne-se que o STJ tem admitido o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos infringentes, em situações excepcionais, quando, examinado o ponto omisso, obscuro ou contraditório, ou corrigido o erro de fato, a modificação da decisão embargada for uma consequência lógica:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. 1. Tanto a presença de equívoco manifesto ou mesmo omissão na decisão embargada possibilita o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. (...)" (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 287754/SC, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, J. 16/02/2006, DJ 20.03.2006 p. 331).
"EFEITOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. POSSIBILIDADE. (...) 1. A teor do entendimento desta Corte, ainda, que de forma excepcional, é possível dar efeitos modificativos aos embargos de declaração, quando existentes vícios a serem sanados no julgamento, erro material ou equívoco manifesto.(...)" (STJ - REsp 622622/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, J. 06/06/2006, DJ 01.08.2006 p. 514).
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, afastando a aludida omissão, minorar a sanção de suspensão dos direitos políticos para o prazo de três anos, mantendo inalterados os demais termos do acórdão objurgado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR